Tribunal: TJES
Processo: 5025777-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025777-21.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSIRES ROCHA GUIMARAES
RECORRIDO: TOO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025777-21.2025.8.08.0035

RECORRENTE: TOO SEGUROS S.A

RECORRIDO: OSIRES ROCHA GUIMARAES

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO BEVIPROTEGE MASTER. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA NÃO CONTRIBUTÁRIA DO CONTRATO ALEGADA PELA PRÓPRIA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica que impunha o pagamento de prêmio securitário, condenar à restituição de R$ 1.518,00 descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2. A recorrente sustentou a regularidade da contratação do seguro por meio telefônico, comprovada por gravação, a validade da contratação verbal nos termos do Decreto-Lei nº 73/1966 e a inexistência de prejuízo financeiro, sob o argumento de que o seguro possuía natureza não contributária e seria integralmente custeado pelo estipulante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são legítimos os descontos realizados em benefício previdenciário quando a própria fornecedora afirma que o seguro contratado possui natureza não contributária e que o prêmio seria integralmente custeado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide o CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14.

5. A controvérsia não se limita à validade formal da contratação, mas à legitimidade da cobrança. A recorrente afirmou que o prêmio seria integralmente custeado pelo estipulante.

6. Os autos comprovam descontos mensais de R$ 59,90 no benefício previdenciário. Há incompatibilidade entre a tese defensiva e a cobrança realizada.

7. Ainda que válida a adesão telefônica, a validade do contrato não autoriza cobrança contrária à natureza do produto invocado. Configura-se defeito na prestação do serviço.

8. Demonstrados os descontos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

9. O desconto reiterado em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da contratação de seguro não legitima a cobrança de prêmio quando a própria fornecedora afirma tratar-se de contrato não contributário custeado por terceiro. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OSIRES ROCHA GUIMARÃES
em face de
TOO SEGUROS S.A.
, na qual a parte autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação do seguro denominado Beviprotege Master, a qual afirma não ter realizado.

Sustentou que, apesar de jamais ter aderido ao referido seguro, foram efetuados descontos mensais no valor de R$ 59,90, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda, com pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, defendendo a validade da contratação realizada por meio telefônico, juntando gravação do suposto aceite e sustentando que o seguro possuía natureza não contributária, sendo o prêmio custeado pelo estipulante, razão pela qual inexistiria qualquer prejuízo financeiro ao autor.

Sobreveio sentença (ID 18269144) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica que impunha o pagamento do prêmio, condenando a requerida à restituição dos valores descontados (R$ 1.518,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18269146) sustentando, em síntese: a regularidade da contratação do seguro por meio telefônico, comprovada por gravação; a inexistência de contradição na alegação de que o seguro seria custeado pelo Banco PAN; que eventual inconsistência trataria-se de mero equívoco redacional; a prevalência da verdade real e da prova produzida e a legalidade da contratação verbal de seguros, nos termos do Decreto-Lei nº 73/1966. Requereu, assim, a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia devolvida à análise desta Turma não reside propriamente na validade da contratação do seguro, como pretende fazer crer a recorrente, mas sim na existência — ou não — de causa jurídica legítima para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Desde logo, impõe-se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, na qual a requerida figura como fornecedora de serviços securitários e o autor como destinatário final, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, portanto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

No caso concreto, a recorrente sustenta, como principal argumento recursal, que a contratação do seguro restou comprovada por meio de gravação telefônica, razão pela qual inexistiria qualquer irregularidade nos descontos efetuados.

Tal alegação, entretanto, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Isso porque o fundamento central da decisão não foi a inexistência de contratação, mas sim a ausência de legitimidade na cobrança realizada.

Com efeito, em sua própria contestação (ID 18269136), a requerida afirmou que o seguro possuía natureza não contributária, sendo o prêmio integralmente custeado pelo estipulante (Banco PAN), inexistindo qualquer obrigação financeira imputável ao consumidor:

Trata-se de afirmação expressa que não pode ser posteriormente relativizada sob o argumento de mero “equívoco redacional”, como sustenta o recurso.

A tese defensiva foi clara ao atribuir ao estipulante o custeio integral do prêmio.

Todavia, paralelamente a essa afirmação, restou comprovado nos autos que o autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 59,90, sob a rubrica vinculada à requerida, sendo necessária, inclusive, a concessão de tutela de urgência para cessação das cobranças.

Tal circunstância evidencia que a cobrança foi realizada em desconformidade com a própria natureza jurídica do contrato invocada pela recorrente.

Não se trata, portanto, de interpretação formalista da sentença, como sustenta o recurso ao invocar o princípio da verdade real (art. 2º da Lei 9.099/95), mas de constatação lógica de incompatibilidade entre a tese defensiva e a realidade fática.

A verdade material dos autos demonstra que houve desconto efetivo em verba alimentar, fato que não pode coexistir com a alegação de seguro integralmente custeado por terceiro.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a regularidade da adesão telefônica — circunstância que o recurso insiste em enfatizar com base no Decreto-Lei nº 73/1966 — tal elemento não tem o condão de legitimar a cobrança realizada. A validade da contratação não se confunde com a legitimidade da cobrança.

Mesmo que existente o vínculo contratual, a exigência de pagamento do consumidor revela-se indevida se incompatível com a natureza do produto ofertado. Nesse ponto, não prospera a alegação recursal de que a sentença teria ignorado a gravação apresentada.

O áudio comprova, no máximo, a adesão ao seguro, mas não afasta a falha na execução do serviço, consistente na cobrança de valor que, segundo a própria fornecedora, não deveria ser suportado pelo consumidor. Trata-se, portanto, de típico defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Também não merece acolhida a alegação de ausência de comprovação do dano material.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram de forma objetiva a ocorrência dos descontos, satisfazendo o ônus probatório mínimo exigido ao consumidor. Diante disso, impõe-se a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do seguro, igualmente não assiste razão à recorrente. O cancelamento posterior não elide a ilicitude das cobranças pretéritas nem afasta o interesse processual na reparação dos danos já sofridos.

Do mesmo modo, o argumento de que o segurado poderia solicitar o cancelamento a qualquer tempo não afasta a responsabilidade da fornecedora pela cobrança indevida, sobretudo quando esta se deu em benefício previdenciário, cuja natureza alimentar reforça a gravidade da conduta.

No que tange ao dano moral, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de abalo relevante. Todavia, o desconto reiterado e indevido em benefício previdenciário ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação à tranquilidade financeira do consumidor.

No caso, a necessidade de intervenção judicial para cessar os descontos reforça a gravidade da falha na prestação do serviço. O valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença enfrentou corretamente a matéria, aplicando de forma adequada os princípios do direito do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Inexistem elementos aptos a justificar sua reforma.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la em honorários advocatícios pelo fato que não foi constituído advogado para defesa do autor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)